Tribunal: TJDFT
Processo: 0744223-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CONTRATO NULO.
1. Segundo o art. 1.647, inciso I, do Código Civil, na constância do casamento, salvo no regime da separação absoluta, é obrigatória declaração de vontade dos cônjuges para a venda de imóvel do casal. Portanto, “é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017).
2. Inexistindo a outorga conjugal prevista no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, é nulo o contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes.
3. Não há se falar em outorga conjugal tácita se inexiste elementos probatórios que fundamentam essa possibilidade no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.